Tribunal: TCU
Processo: 020.600/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8859/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.600/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Iris Lima Querino (XXX.225.178-XX); Claudete Vieira de Andrade Oliveira (XXX.651.367-XX); Claudina Maria Vieira de Andrade (XXX.672.957-XX); Dilcenir Oliveira Crelier (XXX.514.797-XX); Elba Thais Rodrigues de Freitas (XXX.216.857-XX); Eloisa Goncalves de Lima (XXX.279.328-XX); Hagada Batista Oliveira (XXX.699.057-XX); Jaqueline Rosa dos Santos Soares (XXX.426.117-XX); Katia Silva Andrade da Cruz (XXX.962.217-XX); Maria Lucia Costa do Rosario (XXX.234.379-XX); Maria Quiteria Rodrigues (XXX.911.917-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.